Tribunal: STF
Processo: MS 37665
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
CÂMARA DOS DEPUTADOS. ELEIÇÃO DA MESA. MATÉRIA NÃO INTERNA CORPORIS. PREVISÃO EXPRESSA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: § 4º DO ART. 57.
DECISÃO
    O SENHOR MINISTRO NUNES MARQUES: Trata-se de pedido de reconsideração de liminar em mandado de segurança impetrado por VITOR HUGO DE ARAUJO ALMEIDA, deputado federal, contra ato do ilmo. Presidente da Mesa da Câmara dos Deputados. Aduz ter sido apenado, em conjunto com outros 16 deputados, em 02/03/2020 (ofício PSL-P n. 33/2020), pelo Presidente Nacional do PSL, à suspensão partidária pelo período de 12 meses, conforme segue:
    “Os deputados sancionados ficam afastados do exercício de funções de liderança ou vice-liderança, bem como ficam impedidos de orientar a bancada em nome do partido e de participar da escolha do líder da bancada durante todo o período do desligamento.
    A Presidência não promoverá modificações de ofício na composição das comissões, competindo ao líder da bancada fazê-lo, nos termos regimentais. 
    Caso a prerrogativa outorgada aos parlamentares pelo art. 26, § 3º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) não seja espontaneamente assegurada pela Liderança, esta Presidência se encarregará de garanti-la dentro das possibilidades fáticas e jurídicas disponíveis. 
    Ficam preservados os mandatos dos parlamentares sancionados em órgãos colegiados, a saber, as presidências e vice-presidências de comissão permanente ou temporária, tendo em vista a não incidência da hipótese prevista no art. 40, § 2º, do RICD. Fica igualmente preservada eventual vaga no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, em razão de expressa disposição regimental (art. 7º, § 1º, do Código de Ética e Decoro Parlamentar).”
    Em 05/01/2021, o Impetrante comunicou à Presidência da Câmara dos Deputados sobre a adesão do Partido Social Liberal, por 32 (trinta e dois) dos 54 (cinquenta e quatro) parlamentares, ao Bloco Parlamentar formado pelas lideranças do PP, PL, PSD, REPUBLICANOS, SOLIDARIEDADE, PTB, PROS, PODEMOS, PSC, AVANTE E PATRIOTA. Dentre eles, o impetrante e outros 16 parlamentares haviam sido apenados com a suspensão das atividades partidárias pelo diretório nacional do PSL. 
    Surgiu daí controvérsia sobre a possibilidade de poderem ou não subscrever a lista de adesão do partido a bloco parlamentar para composição de chapa eleitoral que disputará a eleição para a Mesa Diretora.
    Antes, o impetrante havia formulado consulta à Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados a fim de esclarecer os efeitos que essa penalidade possuiria “sobre o livre exercício do mandato eletivo, em especial, sobre (i) a participação dos deputados nas listas de assinatura para a adesão do partido a determinado bloco partidário, a exemplo daqueles formados por ocasião das eleições para a Mesa Diretora; e (ii) sobre o registro de candidatura avulsa ao cargo destinado ao seu partido, pela regra da proporcionalidade”.
    Na ocasião, indagou-se à Procuradoria Parlamentar:
    “1) Os deputados punidos com a retromencionada suspensão podem participar da assinatura de listas de seus partidos para adesão a blocos partidários como os geralmente constituídas às vésperas das eleições para a Mesa? Se não podem, o número de deputados que comporão a referida bancada, para fins de cômputo do tamanho do bloco e do próprio partido, será diminuído do número de parlamentares suspensos, inclusive para a definição das escolhas dos cargos da Mesa a que o partido terá direito no seio do bloco escolhido? 
    2) Um parlamentar suspenso por seu partido pode concorrer de forma avulsa ao cargo que caberá ao seu partido, levando-se em conta (1) os fundamentos que inspira o contido no art. 40, §2º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, quanto à valorização do mandato em órgãos colegiados decorrentes de ELEIÇÕES internas, da mesma forma que a Mesa, e (2) a soberania do Plenário ao escolher um candidato, ainda que não indicado formalmente pelo seu partido para concorrer ao cargo que cabe à agremiação?”
    A Procuradoria opinou no sentido de que as “penas aplicadas pelo PSL no âmbito interno não possuem o condão de cercear a atuação parlamentar dos seus integrantes – incluindo-se a participação e subscrição na lista de composição dos blocos partidários e de registro de candidaturas avulsas aos cargos em disputa, nas vagas destinadas proporcionalmente à sua agremiação ou Bloco Parlamentar”. 
    Com o parecer da Procuradoria Parlamentar da Câmara, em 05/01/2021, o impetrante solicitou urgência para sua respectiva análise. Em reunião extraordinária pela Mesa Diretora em 12/02/2021, a Presidência da Câmara deixou de conhecer o parecer, designando novo Relator para o feito, com designação de nova reunião para 18/01/2021. Em tal data, 18/01, houve apresentação de parecer pelo deputado federal Mário Heringer, com manifestação divergente do deputado federal André Fufuca. Então, o deputado federal Luciano Bivar solicitou vista do parecer, o que foi deferido pela Presidência da Mesa Diretora, tendo concedido o prazo de 02 sessões parlamentares. 
    O impetrante aduz que tal ato violou seu direito líquido e certo, na medida em que torna “prejudicado o pedido apresentado pela maior bancada parlamentar da Câmara dos Deputados de integrar um dos blocos partidários”, assim como “de parlamentares terem assegurado o seu direito de disputarem as eleições para a Mesa Diretora na condição de candidatos avulsos”. Com efeito, quando da devolução do Parecer em questão, as eleições para a Mesa Diretora já terão sido realizadas, porquanto designadas para 01/02/2021. Desta maneira, o impetrante requer a liminar nos seguintes termos:
    “Na forma do inciso III do artigo 7º da Lei nº 12.016, seja deferido o pedido de medida liminar, para que seja determinado ao d. Presidente da Câmara dos Deputados que coloque em votação, até 31/01/2021, último dia antes das eleições para os cargos da Mesa Diretora, os seguintes requerimentos: a) Oficio nº 002/2021/GABVH, do Deputado Vitor Hugo, ora impetrante, que solicita urgência para apreciação do parecer do Procurador Parlamentar, tendo em vista o risco iminente do requerente e demais 16 deputados federais terem cerceados seus direitos ao pleno exercício do mandato popular; b) Parecer nº 001/2021/2SECM, encaminhado pelo ofício 008/2021 – PROPA, do Procurador Parlamentar Luiz Tibé, que emite manifestação no que tange os efeitos advindos da penalidade de suspensão aplicada pelo PSL a deputados federais; permitindo que a Mesa Diretora possa, de uma vez por todas, antes da eleição, apreciar a elegibilidade do impetrante para os cargos em disputa;
    A Presidência da Câmara prestou informações, sustentando a legalidade do ato.
    A il. Vice-Presidência, por decisão da Ministra Rosa Weber, indeferiu a liminar.
    É o relatório.
    Reputo procedente o pedido de reconsideração.
    Como bem consignado pela respeitável decisão proferida pela ilustre Ministra Rosa Weber, deve-se respeitar o exercício harmônico dos Três Poderes em constante movimento de freios e contrapesos (checks and balances). Desde a Constituição da República de 1891, por influência de Ruy Barbosa, no Brasil, adotou-se o controle dos atos do Executivo e do Legislativo pelo Judiciário, em nítida influência da judicial review. Gradativamente, o avanço do controle de constitucionalidade ganhou contornos peculiares no Direito brasileiro. Atualmente, muitos conflitos ocorridos no Legislativo são trazidos perante o Judiciário por meio de diversas ações, tanto em controle concentrado, como em controle difuso. De um ladorealmente, deve-se manter, tanto quanto possível, a vontade dos demais Poderes. De outro, o Judiciário, na medida em que é chamado a exercer seu mister, a ele não pode se furtar. O exame, de qualquer modo, é de ser realizado com cautela e prudência.
    Feitas estas breves considerações, há relevante fundamento para a suspensão do ato que deu motivo ao pedido deduzido na presente impetração; e a medida pleiteada resultará ineficaz, acaso deferida apenas após a realização da eleição para a Mesa da Câmara dos Deputados, prevista para ocorrer na data de hoje.
    Desde logo, uma ponderação se faz necessária.
    A mim me parece evidente que não se limita ao âmbito estritamente interno da Casa Legislativa em análise a questão jurídica trazida, nesses autos, ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal.
    É, sim, constitucional a previsão de sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, para a posse dos membros de cada uma das Casas e eleição das respectivas Mesas para mandato de 2 (dois) anos.
    O formato de eleição estabelecido no § 4º do art. 57 da Constituição Federal, por decorrência lógica do quanto nele mesmo disposto, necessariamente se reproduz no terceiro ano da legislatura ' embora a sua literal dicção aluda apenas ao primeiro.
    Muito pertinente a esse aspecto, a brilhante lição anotada por Gilmar Mendes na obra “Curso de Direito Constitucional”:
    “(...) Se as leis ou as emendas constitucionais são passíveis de apreciação no juízo de constitucionalidade, não se afigura plausível assegurar indenidade aos regimentos internos das Casas Legislativas.
    No direito brasileiro, reconhece-se, igualmente, a não-censurabilidade dos atos exclusivamente interna corporis. Assim, o Supremo Tribunal Federal tem assentado, v. g., que ‘matéria relativa à interpretação de normas de regimento legislativo é imune à crítica judiciária, circunscrevendo-se no domínio interna corporis’. Posteriormente, a Corte passou a entender que, se a questão discutida disser respeito ao processo legislativo previsto na Constituição Federal, principalmente no que for atinente ao trâmite de emenda constitucional (art. 60), é possível discussão judicial, uma vez que ela passa a ter estatura de controvérsia constitucional. Outrossim, norma regimental ofensiva à Constituição também autoriza o exame judicial” (p. 1012, 2.Ed., Editora Saraiva).
    O excerto acima transcrito tem aplicabilidade na espécie.
    A urgência requerida na análise do requerimento em apreço se constitui em um instituto previsto no processo legislativo como mecanismo de agilização da apreciação de determinadas matérias ' a teor do disposto no caput e no § 6º, ambos do art. 62 da Constituição Federal.
    E mais.
    Se a norma regimental violadora da Constituição, ela mesma, legitima a excepcional intervenção do Poder Judiciário, ainda com mais razão é cabível a intervenção judicial em hipóteses como a dos autos, em que o ato impugnado fora praticado com esteio em dispositivo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
    Assim, em que pese o ato de mérito apresentar típica natureza de matéria interna corporis, o procedimento da eleição para a Mesa é expressamente previsto na Constituição Federal.
    Para a resolução adequada da controvérsia acerca de o impetrante poder ou não aderir à lista, há necessidade de prévia e adequada análise de seu requerimento de urgência e do parecer da própria Procuradoria da Câmara; o que é relevante, porquanto poderá influir de forma profunda na própria eleição previamente designada. 
    Não se pode coonestar com a ausência de adequada análise de tais pleitos antes da realização da eleição. Relevante, nesse sentido, que, antes da análise do requerimento de vista, seja apreciado, por pressuposto lógico, o pedido de urgência já formulado, bem como do parecer apresentado, em cumprimento adequado ao art. 57, XVI, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que trata da questão:
    “ao membro da Comissão que pedir vista do processo, ser-lhe á concedida esta por duas sessões, se não se tratar de matéria em regime de urgência; quando mais de um membro da Comissão, simultaneamente, pedir vista, ela será conjunta e na própria Comissão, não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos”; (grifo próprio).
    Para além disso, a indevida redução do universo de parlamentares elegíveis à Mesa ' Comissão Diretora a quem incumbe a direção dos trabalhos legislativos ' se reveste do claro potencial de impactar a própria legitimidade da representação da Câmara dos Deputados.
    Como se vê, o Judiciário não está, na espécie, invadindo a esfera de atuação de outro Poder, mas evitando a consolidação de ato que parece desbordar da legalidade mediante conduta que excede a razoabilidade do exercício de poder.
    Manter intactos os demais poderes conferidos ao parlamentar soa como interpretação que mais se harmoniza à plenitude constitucional do mandato conferido ao deputado federal, que o exerce não apenas em nome, mas para o povo. Restringir seus respectivos poderes, assim, constitui-se em maneira transversa de limitar os poderes da população que elegeu o membro do Parlamento e, pois, do povo. Nessa sequência, era fundamental que os pedidos formulados pelo impetrante fossem apreciados pela Mesa de forma clara. Nenhum Poder é absoluto; antes convive-se em regime de Estado de Direito democrático (Rule of Law). Assim, há que se ter em mente que o Parlamento aja de forma transparente aos requerimentos formulados por seus próprios membros. Portanto, em prestígio ao impetrante, enquanto membro do Parlamento, há necessidade que a Mesa aprecie os requerimentos formulados.
    Feitas as ponderações introdutórias acima, anoto que o ato impugnado, a um só tempo, se mostra incompatível com uma série de garantias fundamentais dispostas no art. 5º da Constituição Federal, pois esvazia o direito de petição (alínea ‘a’ do inciso XXXIV), infringe o devido processo legal (inciso LIV) e vilipendia a razoável duração do processo (inciso LXXVIII).
    Por óbvio que a concretização de um direito subjetivo não prescinde da efetiva disponibilização dos mecanismos de sua implementação. 
    Mais não fosse, em proteção à licitude do processo eleitoral previsto na Carta, bem assim ao estado harmônico e constitucional dos bens jurídicos tutelados, tratando-se de sanção aplicada pelo il. Presidente Nacional do PSL, por sua própria natureza punitiva, a sua respectiva aplicação deve ser feita de modo restritivo. Assim, na medida em que a sanção aplicada menciona o afastamento “do exercício de funções de liderança ou vice-liderança”, bem como impedimento temporário “de orientar a bancada em nome do partido e de participar da escolha do líder da bancada” durante todo o período do desligamento, intui-se, por pressuposto lógico, que as demais atividades ali não consignadas de forma expressa não se encontram albergadas pelas sanções aplicadas. Isto é, a pretensão do impetrante não se encontra, de forma clara e explícita, inclusa pela sanção aplicada pelo Partido.
    A postergação da mera análise de um requerimento, protocolado por autoridade legítima, para data posterior àquela na qual já terá perdido o objeto o direito que se busca tutelar se constitui, na prática, na negativa de sua implementação e em cerceamento de defesa, daí tornando inexequível a prerrogativa de celeridade titularizada por todos, no âmbito judicial e administrativo.
    PERECIMENTO DO DIREITO
    O risco de perecimento do direito invocado em razão do decurso do tempo decorre da iminência da realização da eleição para os cargos da Mesa Diretora, agendada para 1º de fevereiro (hoje), conforme previsto no caput do art. 5º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
    DISPOSITIVO.
    Em face do exposto, com fundamento na primeira parte do inciso III do art. 7º da Lei 12.016/2009, defiro a liminar para determinar à Mesa da Câmara dos Deputados, por intermédio de seu Presidente, que, imediatamente, delibere, em caráter definitivo, a respeito da Consulta que lhe foi formulada pelo Impetrante, fixando as regras atinentes às eleições que se realizarão na data de hoje (em especial sobre quem pode e quem não pode se candidatar aos demais cargos da Mesa), a elas dando efetivo cumprimento, antes do término do prazo para registro de candidaturas e respeitado o marco final das 19hs:00m de hoje, momento já fixado para a realização do pleito.
    Acaso a acima aludida deliberação da Mesa venha a ser favorável ao Impetrante, fica-lhe garantida a possibilidade de inscrição de sua candidatura para momento posterior àquele ato, ainda que já transcorrido o prazo regimental.
    Intime-se, com urgência, utilizando-se, para tanto, dos meios mais expeditos para a sua efetivação.
    Colham-se informações.
    Dê-se vista à PGR.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator